Tribunal: TJDFT
Processo: 0720205-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção.

2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC).

3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios.

4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.